Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717885-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. SINDICATO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA N. 1169/STJ. REJEITADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENÁRIO. INTERRUPÇÃO. SEGUNDA METADE. SÚMULA N. 383 STF. INAPLICÁVEL. RECONTAGEM POR METADE DO PRAZO. ARTS. 1° E 9°, DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal concede autorização legal para o sindicato representar os sindicalizados, denotando a possibilidade e agir como substituto processual a defender direito alheio em nome próprio, dispensando a necessidade de procuração individual para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Preliminar rejeitada. 2. Não estando em discussão nos autos a necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo, uma vez que a matéria já foi alvo de análise em decisão transitada em julgado, resta incabível o sobrestamento do feito em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.169, por se não se amoldar à tese a ser ali definida. Preliminar rejeitada. 3. O pedido de cumprimento de sentença coletiva, referente à obrigação de fazer, não interrompe o prazo prescricional da pretensão de execução da obrigação de pagar. Precedentes. 3.1. “O ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa”. (REsp 1.301.935/DF) 3. Interrompido o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo. Art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 4. A Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém de cinco anos em razão da interrupção, é aplicável apenas nos casos em que a interrupção se dá na primeira metade do prazo prescricional, o que não ocorre no caso dos autos. 5. Conforme sedimentado pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.444/RS, não parece “possível reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva”. 5.1. A sentença que determina a liquidação de sentença coletiva não modifica o prazo de prescrição do cumprimento individual. 6. Verificado que o cumprimento de sentença foi ajuizado após o decurso do prazo prescricional, necessário reconhecer a sua extinção. 7. Recurso do executado conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. Recurso do exequente prejudicado. Decisão reformada. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32, bem como 202 do Código Civil, ao argumento de ser necessária a prévia liquidação da sentença judicial transitada em julgado, devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32, bem como 202 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a análise do apelo pela Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Retifique-se a autuação, porque foi interposto apenas recurso especial. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027